Tribunal: TJMT
Processo: 0000774-09.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0000774-09.2018.8.11.0037
RECORRENTE: DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO: KARINE ALVES COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DCP MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49105455):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESISTENCIA DA PENHORA PELO EMBARGADO – PERDA DO OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBENCIA – TEORIA DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO DESISTENTE – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 85, §10o, do CPC, quanto houver perda do objeto o ônus da sucumbência deve recair em quem deu causa ao processo. Sendo o embargado desistente da penhora, pugnando somente após a oposição dos Embargos de Terceiro, é ele quem deu causa a oposição, devendo arcar com a sucumbência além dos honorários advocatícios os quais devem ser fixados diante do trabalho realizado.
(N.U 0000774-09.2018.8.11.0037, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49930984 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56582989.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II, artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, artigo 373, inciso I e artigo 1.013 do CPC uma vez que o acórdão que rejeitou os embargos de declaração não se manifestou acerca de argumentos importantes trazidos pela parte , pretendendo ainda a revaloração de prova, e não o seu reexame, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 59575960).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 59575960.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 1.022, inciso II, artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, artigo 373, inciso I e artigo 1.013 do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, bem como qual argumento teria sido ignorado pela câmara julgadora, ou mesmo quais provas se pretende a revaloração, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV